Tribunal: TJDFT
Processo: 0717816-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM PREFERENCIAL DE BENS. RECUSA DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. O artigo 835, do Código de Processo Civil, estabelece ordem preferencial de penhora que deve ser adotada como regra e não mero rol de bens passíveis de penhora, a serem escolhidos ao alvitre do devedor.

2. A lei instrumental confere ao devedor a garantia de que a execução se dará do modo que lhe for menos gravoso (art. 805), desde que indique medida alternativa mais eficaz e menos onerosa, do que se extrai que é ônus do executado demonstrar que a liquidez do bem ofertado é similar a do bem penhorado.

3. A substituição de penhora que recai sobre bem imóvel por pedras preciosas é indubitavelmente menos eficaz e mais onerosa ao credor, uma vez que pertine à mercado mais restrito, o que por si só implica menor liquidez.

4. Agravo conhecido e desprovido.